Tribunal: TJDFT
Processo: 0748775-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO. UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou, como de efetivo magistério, as atividades prestadas pela autora perante a Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia – UNIEB, para fins de aposentadoria especial, bem como o condenou ao pagamento do abono de permanência.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo de serviço, uma vez que a recorrida não desempenhou atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação básica, requisito essencial para fazer jus ao pretendido cômputo. Argumenta que os períodos não podem ser contabilizados para efeito de aposentadoria especial de professor, pois as atividades desempenhadas pela recorrida não se caracterizam como docência. Requer a improcedência dos pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se os períodos em que a parte autora exerceu suas funções na UNIEB podem ser considerados como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira de magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)”.
6. O STF, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
7. Considera-se, portanto, a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Desse modo, o exercício de atividades de coordenação pela parte autora junto à Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia - UNIEB nos períodos de 19/03/15 a 31/10/15; 01/11/15 a 02/03/16; 06/02/17 a 28/05/17 e 21/07/21 a 06/02/22, comprovados no ID 63886683, pág. 11, devem ser computados para aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto se tratam de exercício de atividades pedagógicas típicas de magistério. Precedentes: Acórdão 1787484, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; Acórdão 1731381, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/7/2023; Acórdão 1685498, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/4/2023; Acórdão 1658364, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 27/1/2023; Acórdão 1629603, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 40, §5o; Lei Distrital 5.105/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante: STF Tema 965; TJDFT, Acórdão 1787484, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; Acórdão 1731381, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/7/2023; Acórdão 1685498, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/4/2023; Acórdão 1658364, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 27/1/2023; Acórdão 1629603, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022.